Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726449-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLY LACERDA DA SILVA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação monitória, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e declarou constituído o título executivo judicial. Em suas razões recursais, a apelante postula, de forma preliminar, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para esta seja declarada nula por ausência de fundamentação adequada e por julgamento extra petita. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Verifica-se que a apelante é advogada e não demonstrou que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais. Ante a inexistência de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência da apelante, não seria possível vislumbrar a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Diante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)